Tribunal: TJMT
Processo: 0012102-77.2014.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0012102-77.2014.8.11.0003
RECORRENTE: BRUNO AGUIAR DE CARVALHO
RECORRIDO: RODRIGO FROEDER
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BRUNO AGUIAR DE CARVALHO com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 42010474):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO REALIZADA COM REVENDEDOR ESTELIONATÁRIO – VEÍCULO FURTADO – TRADIÇÃO DO BEM – NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO – ADQUIRENTE DE BOA-FÉ – PROPRIEDADE DO VEÍCULO RECONHECIDA – MANUTENÇÃO DO DOMÍNIO – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ARBITRAMENTO EQUITATIVO – DESCABIMENTO – FIXAÇÃO QUE DEVE TER COMO BASE O VALOR DA CAUSA – EXEGESE DO ART. 85, §§ 2o E 6o, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Diante da aparente regularidade na aquisição do automóvel pelo autor/apelante, que não dispunha de meios para identificar a fraude no reconhecimento de firma e tendo sido perfectibilizada a transferência junto ao DETRAN, é o caso de se concluir pela sua condição de terceiros de boa-fé e, consequentemente, pela preservação do negócio por celebrado. A propriedade das coisas móveis se transfere com a tradiçãoIn casu, o antigo proprietário também foi enganado por terceiro estelionatário, assim, não há o que se falar na sua condenação por danos morais.Descabe a fixação equitativa de honorários advocatícios em caso de improcedência da demanda, haja vista a adoção do valor atualizado da causa como parâmetro (art. 85, §§2o e 6o do CPC). (TJMT – TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAC n. 0012102-77.2014.8.11.0003, Relator: Des DIRCEU DOS SANTOS, j. em 06/05/2020).
O Recorrente alega violação aos artigos 304 do CP e artigo 5o da LINDB, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que o Recorrido se beneficiou do crime de uso de documento falso para transferir o veículo em questão para seu nome e posteriormente obteve lucro com a revenda.
Recurso tempestivo (ID 45270476).
Contrarrazões (ID 46984966)
Sem contrarrazões por RICARDO PROENÇA DE OLIVEIRA e SERVIÇOS REGISTRAL E NOTARIAL DO CRISTO REI, conforme ID 49005467.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC .
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ.
1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a possibilidade de dividir o bem imóvel penhorado, como sustentado neste recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação ao artigo 5o, da LINDB, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, tampouco foram opostos Embargos de Declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
O Recorrente alega violação ao artigo 304 do CP, ao argumento de que o Recorrido se beneficiou do crime de uso de documento falso para transferir o veículo em questão para seu nome e posteriormente obteve lucro com a revenda.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO.INEXISTÊNCIA. FRAUDE à EXECUÇÃO NÃO VERIFICADA. ALIENAÇÃO ANTERIOR À RESTRIÇÃO DO BEM. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
1. (...).
2. Dessarte, além de inexistir omissão, percebe-se que o acolhimento da pretensão recursal demanda reexame de contrato de compra e venda já analisado pela Corte de origem e de demais provas relativas às datas de alienação do veículo, o que não se admite ante o óbice das Súmulas 5 e 7/STJ.
3. Recurso Especial não provido.(REsp 1648673/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017)"
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x